Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se na impetração que a prisão preventiva a que Ederson Schneider, acusado da autoria do crime previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03, estaria eivada de constrangimento ilegal porque: I) o paciente não cometeu delito em questão; II) a segregação cautelar o foi imposta e está sendo mantida por decisões judiciais carentes de fundamentação; III) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; IV) o paciente possui predicados favoráveis; V) é possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Ao final, requer-se a concessão do Alvará de Soltura em favor de Ederson Schneider, a fim de que ele responda à ação penal em liberdade (Id. 75142995).
I - Inicialmente, alega-se que a Paciente não teve participação nos crimes que lhe estão sendo imputados.
Sobre tal tese, é sabido que o Habeas Corpus, ação de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
II e III – Prosseguindo, verifico que, aparentemente, as decisões invectivadas não violam o disposto pelo art. 93, IX da CF ou o art. 312 do CPP, uma vez, que a prisão preventiva do Paciente foi decretada e está sendo mantida para a garantia da ordem pública, em razão de sua contumácia delitiva.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
IV – Ademais, tem-se que, ao contrário do que alega o Impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
V – Por fim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do Paciente à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...)”. (STJ. RHC 134.608/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator